Tribunal: TRF3
Processo: 5029409-47.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
85/236)

5029409-47.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEASCORPUS. CRIME DO ARTIGO 299 DO CP. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.

- O magistrado a quo recebeu a denúncia por considerar preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e demonstrado o lastro probatório mínimo para instaurar a ação penal.

- A prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se devidamente comprovados em função dos documentos apresentados pela APIMEC demonstrando o fato ilícito e das declarações prestadas pelo paciente perante a autoridade policial, confessando os fatos criminosos que lhe são imputados.

- A alegada atipicidade da conduta em relação ao delito de falsidade ideológica não procede, uma vez que o tipo em questão não requer a produção de um resultado naturalístico, a causação de um dano efetivo. Delito de natureza formal. Precedentes j

Inteiro teor:
85/236)

5029409-47.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEASCORPUS. CRIME DO ARTIGO 299 DO CP. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.

- O magistrado a quo recebeu a denúncia por considerar preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e demonstrado o lastro probatório mínimo para instaurar a ação penal.

- A prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se devidamente comprovados em função dos documentos apresentados pela APIMEC demonstrando o fato ilícito e das declarações prestadas pelo paciente perante a autoridade policial, confessando os fatos criminosos que lhe são imputados.

- A alegada atipicidade da conduta em relação ao delito de falsidade ideológica não procede, uma vez que o tipo em questão não requer a produção de um resultado naturalístico, a causação de um dano efetivo. Delito de natureza formal. Precedentes jurisprudenciais.

- No que concerne aos argumentos de ausência de justa causa para o exercício da ação penal, verifica-se que, na fase de recebimento da denúncia, vige o princípio in dubio pro societate, de modo que o magistrado deve sopesar a exigência de lastro mínimo probatório imposto pelo ordenamento jurídico pátrio (justa causa - adequação da conduta a um dado tipo penal, conduta esta que deve ser punível e encontrar-se amparada por um mínimo probatório a indicar quem seria o autor do fato típico) a ponto de não inviabilizar o jus accusationis estatal a exigir prova plena da ocorrência de infração penal, o que efetivamente foi levado a efeito pela autoridade judicial apontada como coatora.

- Não é por outro motivo que se pacificou o entendimento em nossos C. Tribunais Superiores, bem como nesta E. Corte Regional, no sentido de que o ato judicial que recebe a denúncia, por configurar decisão interlocutória, não demanda exaustiva fundamentação (até mesmo para que não haja a antecipação da fase de julgamento para antes sequer da instrução processual judicial), sendo que tal proceder não ofende o art. 93, IX, da Constituição Federal (que exige profunda exposição dos motivos pelos quais o juiz está tomando esta ou aquela decisão somente no momento da prolação de sentença penal condenatória ou absolutória).

- Ressalte-se que a absolvição sumária do acusado com base na inexistência de justa causa para a ação penal impõe que o julgador tenha formado sua convicção de maneira absoluta nesse sentido na justa medida em que defenestra a persecução penal antes do momento adequado à formação da culpa (qual seja, a instrução do processo-crime). Aliás, trata-se de constatação amparada na própria dicção do art. 397 do Código de Processo Penal, que aduz que somente haverá a absolvição sumária do acusado quando for manifesta a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou de causa excludente da culpabilidade do agente ou quando o fato narrado evidentemente não constituir crime.

- Da análise perfunctória, concluiu-se pela tipicidade da conduta imputada ao paciente, sem que tenha sido demonstrada a alegada ausência de justa causa para persecução penal. Ademais, maiores incursões acerca desse e dos outros temas levantados, demandariam revolvimento fático-comprobatório, o que não se admite na via estreita do writ.

- Não restou demonstrada flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar o trancamento da ação penal subjacente.

- Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5029409-47.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS

PACIENTE: PEDRO IVO BARRETO ZABEU

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA, CONRADO ALMEIDA CORREA GONTIJO, ROMULO MONTEIRO GARZILLO

Advogados do(a) PACIENTE: ROMULO MONTEIRO GARZILLO - SP409392, CONRADO ALMEIDA CORREA GONTIJO - SP305292, CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA - SP310808

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 3a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5029409-47.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS

PACIENTE: PEDRO IVO BARRETO ZABEU

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA, CONRADO ALMEIDA CORREA GONTIJO, ROMULO MONTEIRO GARZILLO

Advogados do(a) PACIENTE: ROMULO MONTEIRO GARZILLO - SP409392, CONRADO ALMEIDA CORREA GONTIJO - SP305292, CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA - SP310808

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 3a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS:

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CONRADO ALMEIDA CORRÊA GONTIJO, CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA e RÔMULO MONTEIRO GARZILLO em favor de PEDRO IVO BARRETO ZABEU, contra ato judicial praticado pelo MM. Juízo da 3a Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, que recebeu a denúncia nos autos da ação penal no 0000876-50.2019.403.6181.

Consta que o paciente, aos 21.01.2014, teria preenchido o formulário virtual do site da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC) para realização da prova para obtenção do certificado nacional do profissional de investimentos, inserindo informação falsa no sentido de possuir graduação em curso superior completo, tendo sido denunciado pelo Ministério Público Federal pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 299 do Código Penal.

Os impetrantes sustentam, em apertada síntese que a conduta descrita é manifestamente atípica, uma vez que a falsidade teria recaído sobre documento, que, por expressa imposição normativa estaria sujeito à verificação, de maneira que não há que se falar em falso ideológico no presente caso.

Pleiteiam assim o reconhecimento do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente diante da decisão proferida pela autoridade impetrada que recebeu a denúncia por fatos evidentemente atípicos, com a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal subjacente.

As informações foram prestadas pelo r. juízo a quo (ID107332128)

O Ministério Público Federal, oficiante nesta instância, manifestou-se pela denegação da ordem (ID107408701).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5029409-47.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS

PACIENTE: PEDRO IVO BARRETO ZABEU

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA, CONRADO ALMEIDA CORREA GONTIJO, ROMULO MONTEIRO GARZILLO

Advogados do(a) PACIENTE: ROMULO MONTEIRO GARZILLO - SP409392, CONRADO ALMEIDA CORREA GONTIJO - SP305292, CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA - SP310808

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 3a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS:

Nos termos consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DESCAMINHO TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRESENÇA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) II - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. III - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio in dubio pro societate. IV - O acolhimento da tese defensiva - ausência de indícios mínimos de autoria, pois a agravante não faria parte da relação jurídico-tributária, bem como a ausência de ação direta para iludir o Fisco - demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus. V - A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, possibilitando ao agente o exercício da ampla defesa, não é inepta. Agravo regimental não provido. ..EMEN:(AGRRHC 201700833350, FELIX FISCHER, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:10/11/2017 ..DTPB:.) (grifos nossos)

PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. SONEGAÇÃO FISCAL. CRIME SOCIETÁRIO. AUTORIA COLETIVA. EMPRESA FAMILIAR. RECORRENTES ESPOSAS DE SÓCIOS. DESCRIÇÃO FÁTICA GENÉRICA. SUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Direito de defesa assegurado, em face do cumprimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 5. O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (ausência de suporte probatório mínimo à acusação), não relevada, primo oculi. Intento, em tal caso, que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do writ. 6. Recurso não provido. ..EMEN:(RHC 201503128573, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:10/03/2016 ..DTPB:.) (grifos nossos)

Na trilha desse entendimento, trago também arestos deste E. Tribunal:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. 2. A impetração objetiva o trancamento de ação penal instaurada contra o paciente, ao argumento de que não havia justa causa para o recebimento da denúncia. Afirma, em resumo, que o paciente é indevidamente acusado de praticar o crime do art. 183 da Lei n. 9.472/97, em razão de equivocada interpretação da acusação a respeito da natureza dos serviços prestados por sua empresa. Pede seja concedida, de forma liminar, ordem para suspender a ação penal até o julgamento do mérito deste habeas corpus. 3. Da análise da documentação apresentada pelos impetrantes não se extrai que a conduta imputada ao paciente seja atípica ou que haja outro motivo idôneo para o encerramento prematuro da ação penal sem exame aprofundado do acervo de provas, como exige o caso em questão. 4. Ordem de habeas corpus denegada.(HC 00037769020174030000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) (grifos nossos)

PENAL/PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. DENÚNCIA ÍNTEGRA. CRIME TRIBUTÁRIO. EMPRESAS DE FACHADA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. MATERIALIDADE E AUTORIA MINIMAMENTE COMPROVADAS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. (...)V - Por ora, não se encontram elementos cabais que infirmem de forma absoluta as condutas delitivas imputadas ao paciente, pelo menos não ao ponto que justificassem um trancamento da ação penal, ou ausência de justa causa do prosseguimento da ação penal. (...)IX - Não há como se concluir pela ‘ausência de justa causa’ com as alegações trazidas aos autos, sem que se adentre em análise meritória. X - Não se pode olvidar que a rejeição da absolvição sumária é levada a efeito no âmbito de uma cognição sumária, na qual prevalece o princípio in dubio pro societate, sendo certo, ainda, que tal decisão não faz coisa julgada formal nem material, o que significa que a alegação deduzida em juízo pela defesa pode vir a ser revista na sentença. XI - Ordem denegada.(HC 00035846020174030000, JUÍZA CONVOCADA GISELLE FRANÇA, TRF3 - DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/10/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) (grifos nossos)

DO CASO DOS AUTOS.

A impetração objetiva o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente, ao argumento de ausência de justa causa para a instauração da ação penal, ante a atipicidade da conduta supostamente praticada por PEDRO IVO BARRETO ZABEU. Afirma que a conduta descrita é manifestamente atípica, uma vez que a falsidade teria recaído sobre documento, que, por expressa imposição normativa estaria sujeito à verificação, de maneira que não há que se falar em falso ideológico no presente caso.

A denúncia narra que o paciente, aos 21 de outubro de 2014, teria preenchido o formulário virtual do site da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC) para realização da prova para obtenção do certificado nacional do profissional de investimento, inserindo informação falsa no sentido de possuir graduação em curso superior completo (ID106459471 – p. 41/44).

Recebida a denúncia em 06.02.2019, nos seguintes termos (ID106459471 – p. 45/46):

Fls. 228/231: trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em face de PEDRO IVO BARRETO ZABEU, dando-o como incurso no artigo 299 do Código Penal. Segundo a denúncia, o acusado, em 21/01/2014, teria preenchido o formulário virtual do site da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC) para realização da prova para obtenção do certificado nacional do profissional de investimento, inserindo informação falsa no sentido de possuir graduação em curso superior completo. Destaca o órgão ministerial que o acusado, que conseguiu obter o credenciamento, faltou com a verdade ao declarar que possuía um dos requisitos para a obtenção do referido certificado, prejudicando o preenchimento do formulário online, o qual possui natureza jurídica de documento público virtual. A materialidade do delito restou demonstrada pelos documentos apresentados pela APIMEC demonstrando o fato ilícito, além das declarações do acusado perante a Polícia Federal, confessando os fatos criminosos que lhe são imputados (fl. 83).Diante de tais fatos, requer o Ministério Público, ao final, o recebimento da denúncia em face de PEDRO IVO BARRETO ZABEU pelo crime tipificado no art. 299 do Código Penal.Após o breve relatório, verifico que a denúncia está formalmente em ordem, bem como encontram-se presentes a justa causa, as condições e pressupostos da ação, razão pela qual RECEBO-A.

(...)

O magistrado a quo recebeu a denúncia por considerar preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e demonstrado o lastro probatório mínimo para instaurar a ação penal.

Nesse passo, a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se devidamente comprovados em função dos documentos apresentados pela APIMEC demonstrando o fato ilícito e das declarações prestadas pelo paciente perante a autoridade policial, confessando os fatos criminosos que lhe são imputados (ID106459468 – p. 26/27).

E ainda dentro desse contexto, analisando o caso retratado neste writ, sequer é possível aduzir que a tese aventada pelo paciente de atipicidade da conduta, uma vez que o documento objeto do crime estaria sujeito à verificação, razão pela qual não teria nenhuma potencialidade lesiva.

Analisando o conteúdo da decisão impugnada, nota-se que o magistrado impetrado espancou tais alegações, como se faz notório:

(...) Contudo, não lhe assiste razão. Cuidando a espécie de delito formal, basta a inserção falsa em documento público para a consumação do delito a ele imputado. Saliente-se, aliás, que o fato de ser o documento sujeito à conferência não afasta a tipicidade, até porque todo o documento é sujeito à verificação. E, na hipótese em exame, tal falsidade somente foi percebida após o reexame de seu credenciamento, diante da denúncia anônima encaminhada à APIMEC, tendo, desse modo, produzido os efeitos jurídicos pretendidos com a sua produção.(...)

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME FORMAL. DANO POTENCIAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO (FÉ PÚBLICA). RECONHECIMENTO. DECLARAÇÃO FALSA SOBRE CONDUTOR DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. TIPICIDADE. FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AUSÊNCIA DE DOLO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie. 2. A tipificação do crime de falsidade ideológica, delito formal, se compraz com o dano potencial ao bem jurídico tutelado (fé pública). É típica, em tese, a conduta daquele que faz inserir, em documento público, declaração falsa acerca do verdadeiro condutor de veículo envolvido em sinistro de trânsito, haja vista tratar-se de fato juridicamente relevante, com potencialidade de prejudicar direitos e criar obrigações nas searas administrativa, civil e penal. 3. No mais, o habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (ausência de dolo e tipicidade), não relevada, primo oculi. Intento, em tal caso, que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do writ. 4. Ordem denegada.

(HC - HABEAS CORPUS - 380622 2016.03.14267-3, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:17/03/2017) (g.n.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO. ACEITAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE FORMAL NÃO VERIFICADA, DE PLANO. CONTRATO DE DOAÇÃO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. INFORMAÇÕES FALSAS QUANTO À INEXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. TIPICIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA. PREJUÍZO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.(...). 3. O trancamento de inquérito ou de ação penal só se justifica em face de prova cabal que torne evidente faltar-lhe justa causa, quer pela total ausência de provas sobre a autoria e materialidade, quer pela atipicidade da conduta, ou pela ocorrência de uma causa de extinção da punibilidade. Precedentes do STF e desta Corte. 4. O crime de falsidade ideológica não, obrigatoriamente, deve ser apto à alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pois, composto de outras figuras nucleares que, uma vez praticadas, já ensejam a tipificação do ato, pois a conjunção "ou", constante do citado dispositivo legal, traz, justamente, a ideia de alternância/de exclusão entre os elementos subjetivos do tipo ali previstos, estando perfectibilizado o delito quando, da conduta, haja aptidão para prejudicar direito de outrem ou para a criação de obrigação ou a alteração de fato juridicamente relevante. 5. A celebração de contrato de doação mediante a inserção de dados falsos possui potencialidade lesiva, pois, a despeito da obrigatoriedade de colação dos bens doados em vida pelo doador quando da morte deste e por ocasião do processo de inventário, não menos verdade, que estando tais bens dentro da reserva disponível da herança, estes se consolidarão na propriedade do donatário que os recebeu indevidamente, devendo providenciar a colação e devolução apenas daqueles bens que porventura tenham invadido a legítima dos herdeiros necessários, situação apta a causar prejuízos aos demais herdeiros. 6. O crime de falsidade ideológica se aperfeiçoa caso o conteúdo inidôneo inserido no documento tenha o condão de produzir seus efeitos jurídicos, com valor probatório, sem necessidade de posterior chancela, para sua concreta validação, situação presente no caso dos autos. 7. O delito insculpido no artigo 299 do Estatuto Penalista, é crime formal, exigindo-se para sua consumação a mera potencialidade lesiva, sendo prescindível a efetiva lesão patrimonial. 8. Não é possível, na via do writ, discutir-se se existiu dolo na conduta dos pacientes, por exigir, tal providência, aprofundado reexame das provas até então colhidas, providência inadmissível na via estreita do mandamus. 9. Habeas corpus não conhecido.

(HC - HABEAS CORPUS - 355140 2016.01.13964-7, REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:26/08/2016 ) (g.n.)

Portanto, a alegada atipicidade da conduta em relação ao delito de falsidade ideológica não procede, uma vez que o tipo em questão não requer a produção de um resultado naturalístico, a causação de um dano efetivo.

Indo adiante, no que concerne aos argumentos apresentados pelos impetrantes, de alegação de ausência de justa causa para o exercício da ação penal, verifica-se que, na fase de recebimento da denúncia, vige o princípio in dubio pro societate, de modo que o magistrado deve sopesar a exigência de lastro mínimo probatório imposto pelo ordenamento jurídico pátrio (justa causa - adequação da conduta a um dado tipo penal, conduta esta que deve ser punível e encontrar-se amparada por um mínimo probatório a indicar quem seria o autor do fato típico) a ponto de não inviabilizar o jus accusationis estatal a exigir prova plena da ocorrência de infração penal, o que efetivamente foi levado a efeito pela autoridade judicial apontada como coatora.

Não é por outro motivo que se pacificou o entendimento em nossos C. Tribunais Superiores, bem como nesta E. Corte Regional, no sentido de que o ato judicial que recebe a denúncia, por configurar decisão interlocutória, não demanda exaustiva fundamentação (até mesmo para que não haja a antecipação da fase de julgamento para antes sequer da instrução processual judicial), sendo que tal proceder não ofende o art. 93, IX, da Constituição Federal (que exige profunda exposição dos motivos pelos quais o juiz está tomando esta ou aquela decisão somente no momento da prolação de sentença penal condenatória ou absolutória).

Ademais, ressalte-se que a absolvição sumária do acusado com base na inexistência de justa causa para a ação penal impõe que o julgador tenha formado sua convicção de maneira absoluta nesse sentido na justa medida em que defenestra a persecução penal antes do momento adequado à formação da culpa (qual seja, a instrução do processo-crime). Aliás, trata-se de constatação amparada na própria dicção do art. 397 do Código de Processo Penal, que aduz que somente haverá a absolvição sumária do acusado quando for manifesta a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou de causa excludente da culpabilidade do agente ou quando o fato narrado evidentemente não constituir crime.

Como se vê, da análise perfunctória, com base nas provas apresentadas pelos impetrantes, concluiu-se pela tipicidade da conduta imputada ao paciente, sem que tenha sido demonstrada a alegada ausência de justa causa para persecução penal. Ademais, maiores incursões acerca desse e dos outros temas levantados, demandariam revolvimento fático-comprobatório, o que não se admite na via estreita do writ.

Dessa forma, não restou demonstrada flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar o trancamento da ação penal n.o 0000876-50.2019.4.03.6181, tal como pretende o impetrante.

Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.

É o voto.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Peço vênia para o e. relator, para dele divergir nos seguintes termos.

A conduta descrita na denúncia consiste em inserir informação ideologicamente falsa em formulário virtual do site da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento de Mercado de Capital (APIMEC), visando à realização de prova para obtenção do certificado nacional do profissional de investimento.

No referido formulário, o paciente inseriu a falsa informação de que possuía graduação em curso superior completo, que seria requisito indispensável para a obtenção do credenciamento.

Em razão desses fatos, o Ministério Público Federal imputou ao paciente a prática do delito do art. 299 do CP.

Entendo, contudo, que o formulário em que foram inseridas as informações falsas no tocante à graduação, por estar sujeito à verificação, não pode ser tido como documento para fins penais.

A mera inserção de informação falsa em requerimentos dessa natureza não é capaz de configurar o delito do art. 299 do CP. Ressalte-se que não houve apresentação de documento falso (como diploma ou certificado) juntamente com o requerimento.

O formulário em questão não é dotado de valor probante, sendo necessária a posterior apresentação do diploma ou outro documento equivalente a fim de amparar aquilo que foi declarado pelo interessado.

Assim, divirjo do e. Relator para conceder a ordem e determinar o trancamento da ação penal no 0000876-50.2019.403.6181.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEASCORPUS. CRIME DO ARTIGO 299 DO CP. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.

- O magistrado a quo recebeu a denúncia por considerar preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e demonstrado o lastro probatório mínimo para instaurar a ação penal.

- A prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se devidamente comprovados em função dos documentos apresentados pela APIMEC demonstrando o fato ilícito e das declarações prestadas pelo paciente perante a autoridade policial, confessando os fatos criminosos que lhe são imputados.

- A alegada atipicidade da conduta em relação ao delito de falsidade ideológica não procede, uma vez que o tipo em questão não requer a produção de um resultado naturalístico, a causação de um dano efetivo. Delito de natureza formal. Precedentes jurisprudenciais.

- No que concerne aos argumentos de ausência de justa causa para o exercício da ação penal, verifica-se que, na fase de recebimento da denúncia, vige o princípio in dubio pro societate, de modo que o magistrado deve sopesar a exigência de lastro mínimo probatório imposto pelo ordenamento jurídico pátrio (justa causa - adequação da conduta a um dado tipo penal, conduta esta que deve ser punível e encontrar-se amparada por um mínimo probatório a indicar quem seria o autor do fato típico) a ponto de não inviabilizar o jus accusationis estatal a exigir prova plena da ocorrência de infração penal, o que efetivamente foi levado a efeito pela autoridade judicial apontada como coatora.

- Não é por outro motivo que se pacificou o entendimento em nossos C. Tribunais Superiores, bem como nesta E. Corte Regional, no sentido de que o ato judicial que recebe a denúncia, por configurar decisão interlocutória, não demanda exaustiva fundamentação (até mesmo para que não haja a antecipação da fase de julgamento para antes sequer da instrução processual judicial), sendo que tal proceder não ofende o art. 93, IX, da Constituição Federal (que exige profunda exposição dos motivos pelos quais o juiz está tomando esta ou aquela decisão somente no momento da prolação de sentença penal condenatória ou absolutória).

- Ressalte-se que a absolvição sumária do acusado com base na inexistência de justa causa para a ação penal impõe que o julgador tenha formado sua convicção de maneira absoluta nesse sentido na justa medida em que defenestra a persecução penal antes do momento adequado à formação da culpa (qual seja, a instrução do processo-crime). Aliás, trata-se de constatação amparada na própria dicção do art. 397 do Código de Processo Penal, que aduz que somente haverá a absolvição sumária do acusado quando for manifesta a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou de causa excludente da culpabilidade do agente ou quando o fato narrado evidentemente não constituir crime.

- Da análise perfunctória, concluiu-se pela tipicidade da conduta imputada ao paciente, sem que tenha sido demonstrada a alegada ausência de justa causa para persecução penal. Ademais, maiores incursões acerca desse e dos outros temas levantados, demandariam revolvimento fático-comprobatório, o que não se admite na via estreita do writ.

- Não restou demonstrada flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar o trancamento da ação penal subjacente.

- Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Décima Primeira Turma, POR MAIORIA, decidiu, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do DES. FED. RELATOR, sendo acompanhado pelo DES. FED. NINO TOLDO, vencido o DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI que concedia a ordem e determinava o trancamento da ação penal no 0000876-50.2019.403.6181.

LAVRARÁ O ACÓRDÃO O DES. FED. RELATOR.

(Compareceu à Sessão o advogado Conrado Almeida Corrêa Gontijo - OAB/SP 305.292A - solicitando preferência no julgamento do feito)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.